Tribunal: TJSP
Processo: 1004355-47.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Recursos. Inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Parcial procedência. Empréstimo consignado tomado fraudulentamente. Relação de consumo. Ônus probatório a cargo do banco. Prova pericial que constatou a falsidade da assinatura aposta. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Risco

Ementa:
Recursos. Inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Parcial procedência. Empréstimo consignado tomado fraudulentamente. Relação de consumo. Ônus probatório a cargo do banco. Prova pericial que constatou a falsidade da assinatura aposta. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Manutenção do "quantum" indenizatório. Arbitramento que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Insurgência do autor. Determinação para que proceda à devolução do crédito concedido em decorrência do contrato. Prova dos autos a evidenciar que o consumidor não se apoderou de qualquer quantia. Ordem de pagamento que foi cumprida mediante levantamento do montante de R$ 7.563,03 diretamente no caixa de uma agência localizada em Salvador/BA – a quase 2.000km de distância da residência do autor. Revogação da ordem de devolução. Recurso do réu improvido; acolhido o apelo do autor.